Tribunal: TCU
Processo: 025.917/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.917/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Silva Gomes Padovani (XXX.204.616-XX); Ana Lucia Januario (XXX.679.599-XX); Davi Ribeiro Pereira (XXX.216.329-XX); Evandro dos Santos Passos de Lima (XXX.963.399-XX); Franciele Aparecida de Souza (XXX.234.659-XX); Heller Cristina Terna de Oliveira (XXX.845.059-XX); Leonardo Arruda Freitas Lima) (XXX.200.299-XX); Lismariane Smolhak Vieira (XXX.833.779-XX); Luiz Leonardo Lins Trannin (XXX.699.749-XX); Rogerio Quintino (XXX.185.829-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.